Tribunal: STF
Processo: ARE 1570144
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA



Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra acórdão denegatório de habeas corpus proferido em única instância por Tribunal superior. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que denegou habeas corpus .



II. Questão em discussão



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Superior que denega pedido de habeas corpus , uma vez que a via recursal adequada seria o recurso ordinário, nos termos do art. 102, II, a , da CF/88. Inaplicável, por conseguinte, o princípio da fungibilidade. Precedentes.



IV. Dispositivo



5. Agravo regimental a que se nega provimento.